Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXAME LABORATORIAL NÃO REALIZADO. REEMBOLSO NÃO EFETIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, condenando empresa de serviços hospitalares à restituição do valor de R$ 937,23, correspondente a exame laboratorial ("teste do pezinho ampliado") não realizado, contratadopara recém-nascido internado em UTI neonatal. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A parte ré/apelante alega ausência de interesse de agir, inexistência de conduta ilícita, culpa exclusiva da autora/apelada por erro nos dados bancários para reembolso e pleiteia a inversão dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse processual da autora para ajuizar ação visando à restituição de valores por serviço não prestado; (ii) estabelecer se é cabível a inversão dos ônus sucumbenciais em razão de suposta culpa exclusiva da consumidora.
III. Razões de decidir
3. O ajuizamento da ação antes do esgotamento da via extrajudicial não configura ausência de interesse de agir, nos termos do art. 3o do CPC, especialmente diante da inércia da ré em concretizar o reembolso, mesmo após reconhecê-lo expressamente.
4. A falha na prestação do serviço, consubstanciada na não realização do exame contratado, caracteriza inadimplemento contratual e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.
5. A alegação de fornecimento incorreto de dados bancários pela consumidora não afasta a configuração do ilícito originário, tampouco transfere integralmente a ela o ônus da solução do litígio, razão pela qual não se justifica a inversão dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.
IV. Dispositivo
6. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, negou-se provimento ao apelo.
______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, 85, §§ 2o, 8o e 11; CDC, art. 14; Lei no 14.905/2024.